Tribunal: CARF
Processo: 11516.721730/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e não às autoridades tributárias, as quais, compete exclusivamente a aplicação da legislação tributária. Autuação lavrada de acordo com a legislação previdenciária não caracteriza confisco.
MULTA DE OFÍCIO.APLICABILIDADE. ANO 2014. PREVISÃO DE MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Para o ano de 2014 a multa de ofício prevista em lei é no percentual de 75%. Correto o lançamento fiscal.
ALIQUOTA RAT. FAP. RESLPADO LEI 8212.
Todavia, chancelo inteligência no sentido de que a alíquota de RAT e os fatores de ajuste encontram respaldo no art. 22, II e §3o da Lei no 8.212/1991, bem como no art. 10 da Lei no 10.666/2003, que autorizam a flexibilização das alíquotas em função do desempenho da empresa em matéria de segurança do trabalho.
PEDIDO DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de responsabilidade das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio, mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para o deslinde do processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis para o desfecho da lide.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721730/2016-20
ACÓRDÃO
2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e não às
autoridades tributárias, as quais, compete exclusivamente a aplicação da
legislação tributária. Autuação lavrada de acordo com a legislação
previdenciária não caracteriza confisco.
MULTA DE OFÍCIO.APLICABILIDADE. ANO 2014. PREVISÃO DE MULTA DE
OFÍCIO DE 75%.
Para o ano de 2014 a multa de ofício prevista em lei é no percentual de
75%. Correto o lançamento fiscal.
ALIQUOTA RAT. FAP. RESLPADO LEI 8212.
Todavia, chancelo inteligência no sentido de que a alíquota de RAT e os
fatores de ajuste encontram respaldo no art. 22, II e §3o da Lei no
8.212/1991, bem como no art. 10 da Lei no 10.666/2003, que autorizam a
flexibilização das alíquotas em função do desempenho da empresa em
matéria de segurança do trabalho.
PEDIDO DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de
responsabilidade das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
2
em litígio, mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para o
deslinde do processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis para
o desfecho da lide.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, e
na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos lançamentos de contribuições sociais acrescidas de
juros de mora, calculados até 03/2016, e multa proporcional de 75% referentes aos períodos de
apuração de janeiro/2012 a dezembro/2014.
Segundo consta no Relatório Fiscal (f. 2-4), a base de cálculo das contribuições
acima refere-se a:
- Divergências entre valores de remunerações pagas e ou creditadas a empregados
e contribuintes individuais declaradas em GFIP e os constantes nas folhas de pagamento.
- Aplicação pelo contribuinte de índices incorretos de Riscos Ambientais do
Trabalho (RAT) e de Fator Acidentário de Prevenção (FAP) para o cálculo das contribuições para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), em diversas competências. O
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
3
contribuinte declarou RAT no percentual de 2,0% (dois por cento) no período de 01/2012 a
08/2014, quando o correto seria o percentual de 3,0% (três por cento). Já em relação ao FAP,
utilizou-se do percentual de 1,0 para todo período de forma incorreta. Os índices corretos do FAP
para o período foram os seguintes: 2012: 1,0771; 2013: 1,1721 e 2014: 1,1851.
O sujeito passivo tomou ciência, pessoal, dos Autos de Infração em 04/08/2016 e
apresentou impugnação no dia 05/09/2016, acolhida como tempestiva pelo órgão preparador (f.
3594), com as alegações sintetizadas a seguir.
Necessidade de suspensão da exigibilidade dos valores ora discutidos enquanto
pendente de apreciação a presente Impugnação, não podendo constituir óbice à
expedição da certidão de regularidade fiscal, de acordo com o disciplinado no
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.
Alega que são inexistentes as supostas divergências apontadas pela fiscalização
entre os valores informados em GFIP e os constantes nas folhas de salário da
impugnante, conforme se verifica, por amostra, nos quadros abaixo.....
Salienta que o mesmo ocorre nos demais meses, período entre janeiro de 2012 a
dezembro de 2014. Deste modo, não restam dúvidas acerca da correspondência
entre os lançamentos efetuados pela empresa em sua folha de salário e aqueles
efetuados na GFIP.
Continua, da mesma forma, importa consignar que os valores foram pagos aos
contribuintes individuais em sua totalidade, conforme demonstrado abaixo.....
Diante do quanto exposto, verifica-se não haver diferenças a serem lançadas a
título de contribuição previdenciária patronal (20%), RAT/SAT e contribuições de
terceiros. Requer seja o feito baixado em diligência para o confronto entre as
folhas de salários (doc. anexo) e as GFIPS (doc. anexo), por ser a medida que
melhor se amolda à Justiça.
Afirma que a impugnante é pessoa jurídica que desenvolve como atividade
principal comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios (supermercados), com CNAE principal sob o n° 47.11 -3-02,
que leva ao FPAS n° 515. Devido à alteração promovida no Anexo V do Decreto
3.048 (RGPS) pelo Decreto 6.957/09, que alterou a alíquota aplicável aos
supermercados de 2% para 3%, ser totalmente ilegal, já que majorou
indevidamente a referida alíquota, é indevida a diferença apurada no presente
Auto de Infração. Ocorre que, de acordo com o princípio da legalidade estrita,
também inserto no Código Tributário Nacional (art. 97 do CTN), a lei, ao criar
determinado tributo, deve prever todos os elementos essenciais à regra matriz de
incidência respectiva, não sendo permitido a ela relegar ao poder executivo a
disciplina de quaisquer dos elementos essenciais ao fato imponível, sob pena de
violação ao princípio constitucional da estrita legalidade, a fixação do quantum a
ser pago pelo contribuinte.
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
4
Não há que se alegar, portanto, no caso presente, que o legislador ordinário, ao
delegar ao Poder Executivo a definição dos conceitos de "atividade
preponderante" e de "graus de risco leve, médio e grave" - frise-se, essenciais
para a identificação da alíquota aplicável a cada contribuinte, e, portanto, para a
quantificação do tributo - teria cumprido sua função. Tal prerrogativa se restringe
às hipóteses constitucionalmente contempladas. À autoridade administrativa não
pode ser conferido o poder de decidir o quanto é devido, senão em absoluta
vinculação à hipótese legal, nos termos do art. 142 do CTN. A ela não é dada
nenhuma margem de discricionariedade, sobretudo quando se está a tratar do
critério material do fato imponível (alíquota).
Aponta doutrina e jurisprudência do STJ para em seguida afirmar que a definição
do valor exato do tributo (alíquota do RAT), no caso da contribuição incidente
sobre os riscos ambientais do trabalho, embora encontre demarcação genérica no
art. 22, inciso II da Lei no 8.212/91, sujeitou-se à manifestação do alvedrio do
Poder Executivo, atualmente materializada no Decreto no 6.957/09, o que violou
o princípio da estrita legalidade tributária e a reserva legal, por denotar critério
que, a pretexto de técnico, concentra nas mãos da administração a eleição do
próprio aspecto quantitativo do fato imponível.
Assim, deve ser anulado o auto de infração relativo à diferença de alíquota
exercida pela Impugnante com aquela lançada pelo Fiscal e, por conseguinte, a
respectiva multa de ofício.
Alega também a ilegalidade da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
na alíquota indicada pelo Auditor Fiscal que lavrou o Auto de Infração em voga, a
uma, porque o FAP é ilegal e, a duas, porque ele não fundamenta o fator de
1,0771 para o ano de 2012, 1,1721 para o ano de 2013 e 1,1851 para o ano de
2014.
Ainda que fosse permitido ao legislador ordinário relegar à administração a
fixação dos critérios para a definição da alíquota do RAT, como o fez no art. 10 da
Lei n° 10.666/03, tal definição deveria vir acompanhada da disponibilização ao
contribuinte de todos os dados considerados no cálculo do FAP, de forma a
permitir a ele verificar a correção do cálculo feito pela Previdência Social.
Nesse sentido, por representar o FAP o desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica, não basta para a reprodução do cálculo feito pela
Previdência Social a apresentação dos seus próprios dados, pois os dados dos
demais contribuintes do mesmo CNAE são igualmente relevantes na
determinação da alíquota.
Contudo, em patente ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório o
Auditor Fiscal não disponibilizou à Impugnante o que o levou a atribuir referidos
fatores multiplicadores diversos do que o atribuído pela Impugnante em suas
declarações (Gfips), contrariando o que determina o art. 10 do Decreto 70.235.
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
5
Alega que a Justiça Federal de São Paulo, em atendimento ao princípio da
segurança jurídica, tem garantido o direito do contribuinte ao recolhimento do
RAT sem as alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09, em virtude da falta de
transparência no cálculo do FAP.....
A questão é de clareza ímpar: da forma como estruturada a metodologia do FAP
pelas Resoluções n° 1.308/09 e 1.309/09, não é possível ao contribuinte checar se
o cálculo feito pela Previdência Social está correto, o que gera grande
instabilidade e insegurança jurídica, além de violar os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Assim, também por este motivo, deve ser julgada procedente a presente
Impugnação para anular o auto de infração relativo ao FAP.
Reconhecendo a ilegalidade da cobrança do crédito tributário em debate, por
lógico que deve ser extinto também os seus consectários legais, inclusive a multa
de ofício de 75%, em sua totalidade.
Aduz a impugnante ser inaplicável a multa de 75% do valor do principal, de acordo
com o exposto no art. 35-A, da Lei 8.212/91, e no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
pois em se tratando de tributos sujeitos ao regime do lançamento por
homologação, a multa a ser aplicada é a do art. 35 da Lei 8.212/91 c/c art. 61 da
Lei 9.430/96, limitada a 20% do valor do débito. Pois, para a aplicação da multa de
ofício de 75%, não basta que haja o inadimplemento da obrigação tributária
principal (atraso no pagamento do tributo), é necessário também o
preenchimento dos demais requisitos, qual seja, que não tenha havido declaração
ou que ela esteja inexata.
O que obviamente não ocorreu no caso, haja vista que tanto nas declarações
(Gfip/Sefip/GPS) apresentadas, bem como no curso do procedimento de
fiscalização todas as informações requeridas foram completa e corretamente
fornecidas
- Observe-se, que sequer há fundamentação no Auto de Infração ora impugnado
para justificar a aplicação da multa isolada em detrimento da multa utilizada
corriqueiramente, em casos semelhantes, qual seja, a de 20% estipulada no art.
61 da Lei 9.430/96.
A imposição da multa de 75%, na hipótese em análise, constitui verdadeira sanção
política, execrada pelo Supremo Tribunal Federal, que já mencionou diversas
vezes que o Poder Público não pode utilizar meios indiretos de coerção. Nesse
sentido, conforme o Supremo Tribunal Federal que reconheceu a Repercussão
Geral no RE n°. 640.452, em julgamento de relatoria do Min. Joaquim Barbosa.
Neste caso, recordou o ministro relator, que embora o contribuinte tenha
admitido ou descumprido uma obrigação acessória, prevista na legislação, a
Fiscalização não produziu provas necessárias contra a empresa, não se admitindo
a constituição de elevada exigência tributária com base em meras suposições.
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
6
Não há dúvida, portanto, de que a "multa isolada" exigida é totalmente
descabida.
Por fim, requer:
a) seja a presente Impugnação recebida, suspendendo-se a exigibilidade do
suposto débito aqui discutido, até final julgamento do processo em tela, com base
no artigo 151, inc. III, do Código Tributário Nacional;
b) sejam os fundamentos acima acolhidos em todos seus termos, para: b.1)
Reconheça-se a identidade entre os valores lançados na folha de salários e os em
GFIP e, portanto, o integral recolhimento dos referidos valores e seus consectários
(contribuição previdenciária patronal, RAT/FAP e terceiros);
b.2) Seja declarada a ilegalidade da majoração da alíquota de 2% para 3% da
alíquota de RAT eis que o aumento foi introduzido ilegalmente por Decreto, em
flagrante descompasso com o artigo 97 do CTN;
b.3) seja declarado nulo o auto de infração em relação ao FAP atribuído à
Impugnante eis que não houve o apontamento dos requisitos que levaram
aqueles fatores, violando de morte a ampla defesa e contraditório que devem
reger o Processo Administrativo Fiscal;
b.4) sejam declarados extintas as multas de 75% em decorrência dos lançamentos
acima, tendo em vista que o acessórios segue o principal.
c) Caso ultrapassados os pedido acima, requer seja anulada a multa de 75%, eis
que flagrantemente ilegal e em descompasso com o Princípios Gerais de Direito
Tributário, mormente o Princípio do Não-Confisco.
Subsidiariamente, requer a baixa do feito em diligência para a verificação das
divergências apontadas entre a folha de salários da Impugnante e os lançamento
em GFIP;
d) Requer, ainda, a intimação quando do seu patrono Dr. Nelson Wilians Fratoni
Rodrigues, inscrito na OAB/SP n° 128.341 e endereço sito a Avenida Rio Branco, n°
847, 4° andar, Sala 405, Florianópolis, da inclusão do feito em pauta por essa D.
Turma de Julgamento para que possa efetuar a sustentação oral, com fulcro na
Ampla Defesa e Contraditório;
e) eventualmente, não aceitas as argumentações aqui apresentadas, Vossa
Senhoria digne-se determinar a abertura do prazo legal para recursos inerentes à
Impugnante, como garantia do princípio da ampla defesa preconizado na
Constituição Federal;
Outrossim, requer-se, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou intimações
referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome do patrono
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob n° 128.341, com
escritório na Avenida Rio Branco, n° 847, 4° andar, Sala 405, Centro, Florianópolis-
SC.
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
7

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Das arguições de inconstitucionalidade e ilegalidades
Antes de passar à análise das alegações formalizadas neste processo, cumpre
ressaltar que os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, devendo a
autoridade administrativa obedecer ao que determinam as normas legais e
vigentes, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do artigo 116, inciso
III da Lei no 8.112, de 11/12/90.
A autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida
aos estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais
fronteiras para examinar questões outras, tais como as arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidades suscitadas na impugnação em análise, uma
vez que às autoridades tributárias cabem apenas cumprir e aplicar a lei. Os
mecanismos de controle de constitucionalidade regulados pela própria
Constituição Federal passam necessariamente pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois a
presente autoridade julgadora não pode, sob pena de responsabilidade funcional,
deixar de aplicar a norma vigente, em observância ao artigo 142, parágrafo único,
do CTN. Em outras palavras, tomando conhecimento do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou do descumprimento de uma obrigação tributária acessória,
a autoridade administrativa tem o dever indeclinável de proceder ao lançamento
tributário nos limites definidos pela legislação tributária correlata.
Permitir
que
órgãos
colegiados
administrativos
reconhecessem
a
inconstitucionalidade de normas jurídicas seria infringir o disposto na própria
Constituição Federal, padecendo, portanto, a decisão que assim o fizesse, ela
própria, de vício de inconstitucionalidade, por se tratar de competência exclusiva
do poder judiciário. É exatamente o que prevê o artigo 26-A, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972....
Desse modo, afastam-se da esfera administrativa quaisquer manifestações
quanto a questões que contraponham ilegalidades e estipulações constitucionais
com normas legais, competência reservada ao Poder Judiciário.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN trata das hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, e assim dispõe em seu inciso III...
Portanto, a apresentação tempestiva da impugnação, a teor do artigo 151, III do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, como requer a impugnante.
Da Jurisprudência Colacionada na Impugnação
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
8
Ainda em sede de preliminar, cumpre ressaltar, no tocante às decisões judiciais
mencionadas pela impugnante, que somente produzem efeitos entre as partes
que integraram o processo judicial, e com estrita observância do conteúdo do
julgado, em razão do disposto na Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil -
CPC), em seu artigo 506.
Do lançamento das divergências entre GFIP e Folhas de Pagamento
Ao efetuar o batimento entre as remunerações informadas em GFIP e as
constantes nas folhas de pagamento apresentadas pela impugnante à fiscalização,
foi identificada pela autoridade fiscal a existência de valores naquelas folhas não
informados em GFIP. Valores esses relacionados nos anexos 02 e 03 (f. 10-36) do
Relatório Fiscal e que foram incluídos nas bases de cálculo das contribuições
sociais lançadas nos presentes AI.
Ao insurgir contra essas diferenças apuradas pela fiscalização, alega a impugnante
serem as mesmas inexistentes, tanto em relação às remunerações dos segurados
empregados como dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviço no
período de 01/2012 a 12/2014.
Para confirmar seu pleito, apresenta, de forma planilhada, amostras de algumas
competências dos seus estabelecimentos e carreia aos autos as GFIP das
competências 01 e 02/2012 (já para as demais, junta o Comprovante de
Declaração das Contribuições a Recolher) e as folhas de pagamento para todo o
período de apuração dos presentes AI.
Porém, nem todas as GFIP e Comprovantes carreados aos autos pela impugnante
são válidos, pois as GFIP já haviam, ao tempo da fiscalização, sido objeto de
substituição, de forma que não podem ser considerados por este Colegiado.
Como exemplo, aponta-se as seguintes GFIP/Comprovantes anexados à
impugnação e suas respectivas GFIP retificadoras.....
Portanto, em relação à alegação do contribuinte de que não existem diferenças
entre suas folhas e GFIP não prospera, na medida em que ao substituir a GFIP sem
confirmar as informações referentes aos segurados empregados e contribuintes
individuais anteriormente declaradas, assumiu a responsabilidade pela sua
omissão. Procedimento esse adotado pela impugnante na entrega de suas GFIP
está em desacordo com os termos da legislação reitora, em especial os
procedimentos trazidos pelo Manual da GFIP/SEFIP aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 880/2008, que traz, entre outras, as seguintes orientações....
Dessa maneira, a sucessiva substituição das GFIP nos códigos de recolhimento
115, sem a reiteração das informações já constantes de outras GFIP anteriores faz
com que estas restem suprimidas e, portanto, consideradas como não
apresentadas. Portanto, irretocável o lançamento quanto aos valores constantes
nas folhas de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais e
que não foram informados, corretamente nas GFIP retificadoras.
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
9
Porém, existem valores considerados como não informados em GFIP pela
fiscalização, relacionados no Anexo 02, que estão, conforme consulta ao sistema
informatizado da RFB denominado GFIPWEB, de acordo com os valores
constantes nas folhas de pagamento. Considerando que as folhas de pagamento e
as GFIP entregues, inclusive as retificadoras, serem documentos de autoria da
própria impugnante, segue, abaixo, apenas amostra de algumas diferenças
relacionadas no Anexo 02 do relatório fiscal e os valores nas folhas e nas GFIP
válidas nos termos apontados acima.....
Destarte, assiste razão, em parte, às alegações da impugnante de que tais valores
lançados pela fiscalização como se diferenças entre GFIP e folha fossem e que
estão devidamente informados em GFIP. Abaixo, a relação dos valores que devem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições sociais e seus consectários
legais integrantes dos presentes AI e que foram relacionados pela fiscalização no
Anexo 02 (f. 10-35).....
Consolidados os valores acima relacionados por competência, temos....
Do lançamento das divergências de RAT ajustado pelo FAP
Verificou a fiscalização que o contribuinte aplicou incorretamente os índices de
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) e de Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
para o cálculo das contribuições para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT), em diversas competências. Segundo consta no
relatório fiscal, o contribuinte declarou RAT no percentual de 2,0% (dois por
cento) no período de 01/2012 a 08/2014, quando o correto seria o percentual de
3,0% (três por cento). Já em relação ao FAP, utilizou-se do multiplicador 1,000
para todo período, quando o certo seria os seguintes: 1,0771 para 2012; 1,1721
para 2013 e 1,1851 2014. A vista disso, lançou as diferenças apuradas com base
nasbases declaradas em GFIP acrescidas daqueles valores constantes nas folhas
de pagamento e não informada em GFIP.
A impugnante contesta esse percentual, pois entende que a lei utilizou conceitos
indeterminados, ou “tipos abertos”, ao se referir a atividade preponderante e a
risco de acidente de trabalho leve, médio e grave, os quais dependeriam de lei
para determinar sua abrangência. Refuta antecipadamente o possível argumento
de que o Decreto regulamentador da lei teria resolvido a questão, pois não seria
possível o Poder Executivo suprir lacuna legal.
Entende ser ilegal a alteração da alíquota a ser aplicada em relação à atividade
preponderante cujo CNAE 4711-3/02 de 2% para 3% promovida no Anexo V do
Decreto no 3.048/91 pelo Decreto no 6.957/09. Ainda insurge contra o FAP por
enter ilegal a sua aplicação e por não ter a autoridade fiscal fundamentado os
multiplicaores de 1,0771, 1,1721 e 1,1851 para os anos de 2012 a 2014. Ainda,
por não ter o auditor fiscal disponibilizado à impugnante o que o levou a atribuir
referidos multiplicadores ofende o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
10
Em face disso, clama pela anulação da imposição respectiva.
A cobrança da contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total das
remunerações, tem amparo no artigo 22, II, da Lei no 8.212/1991, e no artigo 202
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
Conforme autoriza o § 3o do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, o enquadramento
das empresas para efeito desta contribuição pode ser alterado pelo Ministério da
Previdência Social, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas
em inspeção, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
No intuito de materializar essa política extrafiscal, foi publicada a Lei n° 10.666, de
8 de maio de 2003, que estabeleceu, em seu art. 10, a flexibilização da alíquota de
contribuição RAT em até 50% (cinquenta por cento) de redução ou o seu aumento
em até 100% (cem por cento), de acordo com o desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os
resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo calculados
a partir dos benefícios acidentários concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS), descrita no Anexo Único da Resolução MPS/CNPS no
1.308/2009, na redação que lhe foi dada pela Resolução MPS/CNPS no
1.316/2010.
O implemento dessa sistemática ocorre pelo produto de um multiplicador, o FAP,
que varia num intervalo contínuo de 0,5000 (cinco décimos) a 2,0000 (dois
inteiros), com a respectiva alíquota da empresa, de acordo com seu
enquadramento no grau de risco para a contribuição do RAT, de 1, 2 ou 3% (um,
dois ou três por cento).

Note-se que a apuração dos índices de FAP decorre dos controles de acidentes no
trabalho e respectivos benefícios previdenciários, a cargo do MPS e do INSS, que,
através de perícia médica, examina os trabalhadores acidentados ou que
pleiteiam auxíliodoença, alimentando, dessa forma, o banco de dados estatísticos
que servem para a determinação do Fator por empresa.
Disso decorre que, se uma determinada empresa que integra um ramo de
atividade econômica considerado de alto risco, isoladamente apresenta
indicadores de ocorrência de acidentes igual a zero, graças ao seu bom
desempenho em relação à segurança e à saúde dos seus trabalhadores, e
consegue obter um FAP de 0,5000, esse fator será multiplicado pela alíquota de
3% (três por cento), correspondente ao risco grave, e a empresa passará a
recolher a contribuição do RAT com a alíquota reduzida à metade,
correspondente a 1,5% (um vírgula cinco por cento). Da mesma forma, se uma
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
11
empresa classificada no mesmo ramo de atividade, possuir uma alta incidência de
morbidade, em razão da negligência no gerenciamento dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ter um FAP equivalente a 2,0000, que multiplicado pela mesma
alíquota de 3% (três por cento), culminará com a obrigatoriedade de recolher a
contribuição do RAT com a alíquota de 6% (seis por cento).
Dessa forma, a empresa, para contestar a aplicação do respectivo Fator, tem de
comprovar uma eventual descaracterização do Nexo Técnico Epidemiológico
(NTEP), instituto que goza de presunção legal, pois permite a fixação da doença
como decorrente do trabalho, a partir da vinculação de determinadas patologias a
certas atividades econômicas, e influencia diretamente no cálculo da frequência
de benefícios concedidos, permitindo o reconhecimento automático das
incapacidades delas decorrentes como acidentárias, o que pode vir a elevar o FAP,
em razão da piora dos índices de frequência da empresa ou o reduzir, de acordo
com o investimento em treinamento e prevenção de acidentes do trabalho, em
cuidados com a saúde e a integridade física do trabalhador.
As Resoluções MPS/CNPS no 1.308/2009 e no 1.309/2009, que estabelecem a
metodologia de apuração do FAP, são normas que refogem à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), podendo esse órgão atuar somente
em procedimentos de cobrança, arrecadação ou fiscalização de contribuições
destinadas à Seguridade Social, e não na seara de benefícios previdenciários, o
que remete o contraditório ao MPS, pois é dele que emanam as normas para a
implementação e aplicação do FAP. Em relação ao contraditório, observa-se que o
art. 202-B, do RPS, estabelece que o FAP atribuído às empresas pelo Ministério da
Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
Portanto, não merecem prosperar os argumentos da impugnante. A uma, a
vinculação do procedimento administrativo de lançamento impõe ao agente da
fiscalização obediência à legislação tributária, da qual só pode se afastar se
houver decisão judicial proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma por ilegalidade ou inconstitucionalidade e que, novamente há que se
lembrar, afastam-se da esfera administrativa quaisquer manifestações quanto a
questões que contraponham ilegalidades e estipulações constitucionais com
normas legais, competência reservada ao Poder Judiciário. A duas, os
multiplicadores utilizados pela fiscalização foram os divulgados pelo MPS a quem
deveria, nos termos apontados acima, dirigir qualquer manifestação para discutir
os valores atribuídos e divulgados em relação à impugnante. A três, as referências
a jurisprudência não vinculam a autoridade administrativa fora das hipóteses
expressamente previstas no ordenamento.
Portanto, com a ressalva aos valores indevidamente considerados pela
fiscalização como não informados em GFIP, acima relacionados, foram
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
12
corretamente aplicados os percentuais correspondentes aos riscos ambientais do
trabalho ajustados pelo FAP.
Da multa aplicada
O interessado insurge-se contra o percentual de 75% aplicado a título de multa,
pois entende que é flagrante que tal índice deve ser afastado em vista de
inconstitucionalidade que aponta.
São infundadas as razões do impugnante.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido
ou declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei. Assim,
eventuais contestações contra o valor da multa e alegações de confisco ou de
constituir verdadeira sanção política no âmbito administrativo são infundadas,
pois a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação
que a instituiu. No presente caso, ao contrário do que alega a impugnante, o
Auditor-Fiscal apontou sim nos AI (f. 68 e 114) o dispositivo aplicado, que é o art.
44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.....
Nestes termos, o lançamento seguiu estritamente o que determina a legislação
em vigor, sendo improcedentes as contestações contra a multa aplicada, com a
ressalva aos valores indevidamente considerados pela fiscalização como não
informados em GFIP, acima relacionados, devendo ser deduzida das multas
aplicadas, aquela incidente sobre tais valores.
Do pedido de diligência e intimação ao patrono e sustenção oral
Em relação ao protesto pela realização de diligência cabe referência ao disposto
nos artigos 18 do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal,
que assim dispõem:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pela
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento.
Uma vez que as folhas de pagamento encontram-se carreadas aos autos e as GFIP
disponíveis nos sistemas internos da RFB.
Em relação ao pedido de que as intimações sejam efetivadas em nome e no
endereço do patrono, devemos ponderar que a efetivação da intimação do
Acórdão a ser proferido pelo presente colegiado é de competência do órgão
preparador e deverá observar a legislação aplicável ao processo administrativo
fiscal.
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
13
A intimação do autuado pode ser pessoal, hipótese em que seu advogado a pode
receber enquanto mandatário e não em nome próprio (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 23, I).
A intimação pode ser ainda postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
a ser efetivada no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 23, II e § 4°, I). Portanto, a cientificação postal somente
poderá ser efetivada no endereço do patrono se a autuada alterar formalmente
seu domicílio tributário eleito para tal endereço, ou seja, se alterar seu endereço
postal fornecido à administração tributária para fins cadastrais para o do patrono.
A intimação por meio eletrônico deve ser efetivada no domicílio tributário do
sujeito passivo, enquanto endereço eletrônico atribuído pela administração e
autorizado pelo sujeito passivo, ou registrada em meio magnético ou equivalente
utilizado pelo sujeito passivo.
Resultando improfícuo qualquer desses meios, a intimação poderá se dar por
edital, nos termos do § 1° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Portanto, não haverá que se falar em nulidade, visto a observância do art. 23 do
Decreto n° 70.235, de 1972, dispositivo de ordem pública.
Por fim, em relação ao pedido de realização de sustentação oral, é necessário
esclarecer que tal medida não se mostra cabível na primeira instância do processo
administrativo fiscal, por falta de previsão legal. Pois nos termos do art. 25, I, do
Decreto n° 70.235, de 1972, na redação da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, vigente por força do art. 2° da Emenda Constitucional n° 32, de 2001, as
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) são órgãos colegiados
de deliberação interna, natureza incompatível com a participação do contribuinte
na sessão de julgamento. Na segunda instância administrativa, a sustentação oral
do contribuinte será possível, nos termos do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Conclusão
Por todo o exposto, julgo a impugnação procedente em parte. Dos valores
constantes do processo, deverão ser retificados, em parte, os abaixo
relacionados....

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte requer suspensão da exigibilidade do
suposto débito aqui discutido, até final julgamento do processo em tela, com base no artigo 151,
inc. III, do Código Tributário Nacional; sejam os fundamentos acima acolhidos em todos seus
termos, para: reconhecer identidade entre os valores lançados na folha de salários e os em GFIP e,
portanto, o integral recolhimento dos referidos valores e seus consectários (contribuição
previdenciária patronal, RAT/FAP e terceiros); seja declarada a ilegalidade da majoração da
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
14
alíquota de 2% para 3% da alíquota de RAT eis que o aumento foi introduzido ilegalmente por
Decreto, em flagrante descompasso com o artigo 97 do CTN; seja declarado nulo o auto de
infração em relação ao FAP atribuído ao Recorrente eis que não houve o apontamento dos
requisitos que levaram aqueles fatores, violando de morte a ampla defesa e contraditório que
devem reger o Processo Administrativo Fiscal; sejam declarados extintas as multas de 75% em
decorrência dos lançamentos acima, tendo em vista que o acessórios segue o principal. Caso
ultrapassados os pedidos acima, requer seja anulada a multa de 75%, eis que flagrantemente
ilegal e em descompasso com o Princípios Gerais de Direito Tributário, mormente o Princípio do
Não-Confisco. Subsidiariamente, requer a baixo do feito em diligência para a verificação das
divergências apontadas entre a folha de salários do Recorrente e os lançamento em GFIP.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Quanto à alegação de tempestividade, o contribuinte alega que tomou ciência do
acórdão recorrido em 22/04/2017 e protocolizou recurso em 24/05/2017, sendo, portanto,
tempestivo.
Quanto às alegações acerca de inconstitucionalidade e ilegalidade na cobrança do
Ide juros e multa, por caráter supostamente confiscatório, não devem ser apreciados.
Estas supostas ofensas a princípios constitucionais não serão objeto de análise no
âmbito administrativo. Isso porque não compete este colegiado a apreciação de questões
constitucionais. Tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Vejamos
Súmula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

Fl. 3730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
15
Quanto ao questionamento de supostas nulidades, assim como a decisão de piso,
ao meu juízo, entendo que no presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento,
disposição legal infringida, fundamentação extensa e detalhada das exigências com base em
indicações normativas vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal.
Seu objetivo é, primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu
direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do
desenrolar dos fatos e, após, convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação,
demonstrando a relação entre a matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a
hipótese descrita na norma jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência, detalhamento e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, antes de decidir sobre o mérito da questão administrativa deu-se à parte
contrária à oportunidade de impugná-la de forma ampla. Repita-se que as informações foram
resumidas no Relatório Fiscal. A auditoria mencionara análise dos documentos apresentados pela
impugnante, de forma minudente.
O Discriminativo do Débito identificou perfeitamente as contribuições lançadas, as
rubricas e alíquotas aplicadas, definindo a matéria tributável. Acrescente-se que os dispositivos
legais que autorizam o lançamento das contribuições previdenciárias devidas, definindo a hipótese
de incidência aplicada, encontram-se discriminados no documento Fundamentos Legais do Débito
- FLD, emitido para cada Auto de Infração.
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
16
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Quanto a alegação de inexistência de divergência entre a folha de salário e os
valores declarados em GFIP não merece prosperar. Em verdade, o colegiado de piso analisou
novamente o confronto e de fato deu provimento parcial a diversos lançamentos que não
apresentavam divergência de fato.
Porém, os que foram mantidos, a meu juízo, devem assim permanecer tendo em
vista que as últimas GFIPs apresentadas antes do início da fiscalização foram devidamente
consideradas.
No que se refere ao lançamento fiscal decorrente de irregularidades na aplicação
dos percentuais do Risco Ambiental do Trabalho (RAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
por parte do contribuinte, no período de 01/2012 a 08/2014, temos o que segue.
Redigamos que de acordo com o relatório fiscal, a empresa aplicou indevidamente a
alíquota de 2% de RAT, quando o correto seria 3%, conforme enquadramento do CNAE
preponderante (4711-3/02), nos termos do Anexo V do Decreto no 3.048/1999, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/2009. Além disso, utilizou FAP de 1,000 para todo o período, ao invés
dos multiplicadores legalmente atribuídos: 1,0771 (2012), 1,1721 (2013) e 1,1851 (2014).
A contribuinte alegara inconstitucionalidade da majoração da alíquota de RAT via
decreto regulamentar, por tratar-se de matéria reservada à lei em sentido formal; ilegalidade do
FAP e ausência de transparência quanto à metodologia e fundamentação dos índices aplicados;
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a não disponibilização dos dados
que embasaram os multiplicadores atribuídos.
Todavia, chancelo inteligência no sentido de que a alíquota de RAT e os fatores de
ajuste encontram respaldo no art. 22, II e §3o da Lei no 8.212/1991, bem como no art. 10 da Lei no
10.666/2003, que autorizam a flexibilização das alíquotas em função do desempenho da empresa
em matéria de segurança do trabalho.
Como dito, a metodologia de cálculo do FAP está prevista nas Resoluções
MPS/CNPS no 1.308/2009 e no 1.316/2010, cuja competência é do Ministério da Previdência Social
(MPS), e não da Receita Federal, limitando-se esta à fiscalização e cobrança. Eventual
inconformismo quanto ao FAP deve ser objeto de recurso específico perante o MPS, nos termos
do art. 202-B do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
No âmbito administrativo, é vedado afastar a aplicação de norma legal ou
regulamentar sob fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade, salvo decisão judicial
expressa. Mister também frisar que a jurisprudência eventualmente invocada pela impugnante
não vincula a autoridade administrativa, salvo nos casos previstos em lei.
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.789 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721730/2016-20
17
Por fim, mas não menos importante, assevere-se que com exceção dos valores
indevidamente incluídos pela fiscalização como “não informados na GFIP”, o lançamento foi
considerado regular e devidamente fundamentado, sendo mantido quanto às diferenças
decorrentes da aplicação correta das alíquotas de RAT ajustadas pelo FAP.
Concernente ao pedido de diligência, chancelo o racional de piso e nego
provimento a tal pelito, por entender desnecessário ao deslinde da causa.
Quanto ao pedido para a redução da multa de ofício para o limite de 20%, indefiro
tal pleito. A multa de ofício prevista em lei para o ano de 2014 era o de exatamente no percentual
de 75% , conforme devidamente explanado no relatório fiscal, discriminativo de débitos e
fundamentos legais.
Nesta senda, entendo que deve ser parcialmente conhecido o recurso não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, e na parte conhecida rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntario.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, e na parte conhecida rejeitar as preliminares e
negar provimento nos moldes acima expostos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 3733
DF CARF MF
Original